Tribunal: TJDFT
Processo: 0726138-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0726138-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS AMANDA DE PINHO SILVA SOARES AGRAVADO: MELIUZ S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto face à sentença prolatada pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos da ação no 0708030-14.2024.8.07.0020, que extinguiu o feito sem análise de mérito e condenou a agravante ao pagamento das custas processuais. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra a decisão: “a) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Nestes termos, não dispondo a Lei 9.099/95 de forma diversa, somente é viável a interposição de agravo de instrumento nos casos enumerados no Regimento Interno das Turmas Recursais. Ademais, o agravo de instrumento não é recurso cabível para atacar o conteúdo decisório de sentença. No caso em apreço, a parte agravante se insurge contra sentença prolatada na fase cognitiva pelo juízo de origem, o que invoca o não conhecimento do recurso por ausência de amparo legal. Ante o exposto, nos termos do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Relator